Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 5.105/2013 disciplina, em seu art. 19, ser devida a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizam alunos. Por seu turno, os arts. 30 e 31, da Lei em epígrafe, prescrevem que a GAA é incorporada aos proventos de aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos (1/25) por ano de efetivo exercício.
2. Na hipótese, sobressai da documentação de ID 10827440 que a autora/recorrida comprovou a regular atividade de alfabetização nos anos de 1990 a 1994, 1997 e 1999, fazendo exsurgir o direito à incorporação do alusivo período nos proventos de aposentadoria, nos exatos de termos da r. sentença.
3. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, em que ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.